Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-51.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717671-51.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MANOEL LEITE MAGALHAES APELADO: MANOEL LEITE MAGALHAES, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Tendo em vista a conclusão do julgamento dos recursos repetitivos em razão dos quais o presente processo havia sido sobrestado (ID 15158008), bem como considerando o dever de se assegurar o prévio contraditório na interpretação e aplicação da tese firmada em precedente vinculante (art. 927, § 1o do CPC/2015), intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se quanto ao que restou definido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.021 (REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS ). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora